Tribunal: TJSP
Processo: 1501187-85.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 a 2014. Extinção do processo. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Decurso de mais de lustro, desde a propositura da demanda, sem citação do executado. Falta de efetivo andamento do feito. Recurso denegado.